Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÁRTULAS DE CHEQUE - TÍTULO CAMBIAL - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CHEQUE SUSTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE AO PORTADOR OU ENDOSSATÁRIO DE BOA FÉ. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõe o art. 25 da Lei no 7.357/85 que “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.
3. Trata-se de ação de cobrança na qual o autor requer a condenação do réu no pagamento de R$ 17.000,00, referentes à dívida expressa em 10 cártulas de cheque no valor de R$ 1.700,00 cada uma. Em sua defesa, alega o réu que não firmou qualquer contrato com o autor, que celebrou contrato de prestação de serviços com a Fort Mármores Móveis Planejados para a confecção de móveis planejados, que pagou uma entrada de R$ 1.700,00 e entregou todos os 10 cheques no valor de R$ 1.700,00 cada um, mas que os serviços não foram prestados, o que o levou a sustar todos os cheques. Afirma que ajuizou ação de rescisão contratual contra a Fort Mármores Móveis Planejados, a qual foi julgada procedente para rescindir o aludido contrato e para condenar a Fort Mármores na devolução de R$ 1.700,00. A sentença ora recorrida julgou procedentes os pedidos para condenar o réu no pagamento de R$ 17.000,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. As provas dos autos indicam que o réu firmou contrato de prestação de serviços para montagem de móveis planejados com a Fort Mármores Móveis Planejados e que emitiu 17 cheques no valor de R$ 1.700,00. Em virtude do não cumprimento do contrato, sustou os cheques e ajuizou a ação de rescisão contratual 0712126-02.2019.8.07.0003 que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 29564130 - Pág. 1/2 e 29564128 - Pág. 3/5).
5. No aludido processo, a sentença rescindiu o contrato e condenou a Fort Mármores Móveis Planejados ao pagamento de R$ 1.700,00, nada falando sobre as cártulas de cheques emitidas, até mesmo porque não foi apresentado qualquer pedido nesse sentido (ID 29564129 - Pág. 3/5).
6. Ocorre que, do cotejo da norma legal transcrita com o fato dos autos é de se ver que não pode o requerido (emissor dos cheques) opor ao portador (endossatário) e ora recorrido exceções referentes à sua relação com o primeiro portador do cheque, a empresa Fort Mármores Móveis Planejados, a menos que configurada a má-fé.
7. Inobstante a alegação de que os cheques foram apresentados meses após a sustação, verifica-se que foram apresentados na data combinada entre as partes (cheque pré-datado) (ID 29563781 - Pág. 1/8), sendo que, no caso, não há qualquer indício de que o autor tinha ciência sobre o descumprimento do contrato firmado entre o réu e a Fort Mármores, não restando caracterizada a má-fé.
8. Assim, o emitente do cheque não pode recusar o pagamento do título ao portador ou endossatário de boa-fé, quando já ocorreu a circulação do título, salvo se comprovar que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Tendo o cheque sido endossado sem reservas, o autor não pode ser prejudicado, porque não teve responsabilidade sobre o desentendimento entre o emitente do cheque e o endossante.
9. Assim, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.